Tribunal: TJDFT
Processo: 0752793-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752793-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GCA RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CÂNDIDO DA COSTA, NEILA NARA GUIMARÃES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 5o da Lei n. 8.009/1990 estabelece que, para os efeitos da impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Demonstrado que a penhora incidiu sobre direitos aquisitivos de imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar, o levantamento da constrição é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, sustentando que, a hipótese dos autos contempla exceção à regra da impenhorabilidade. No aspecto, colaciona julgado do TJSP com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399 (id 25786075, pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 5o da Lei 8.009/1990, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela impenhorabilidade, fazendo constar, verbis: “Demonstrado que a penhora incidiu sobre direitos aquisitivos de imóvel utilizado para moradia permanente da entidade familiar, o levantamento da constrição é medida que se impõe” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, conforme pleiteado pelos recorridos, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012